Tribunal: TJMT
Processo: 0001966-43.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001966-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEO MARUI MELGAR - CPF: 047.156.901-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE (ART. 386, III DO CPP) – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA - IMPROCEDÊNCIA – POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS SÃO A INCOLUMIDADE PÚBLICA E PAZ SOCIAL – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – CONFISSÃO DO RÉU
–
RECURSO DESPROVIDO
E
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O crime capitulado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
é de perigo abstrato e, portanto, prescinde da representação de lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto tutela a incolumidade pública e a paz social e não a integridade física. Destarte, se o réu foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, inclusive há precedente do STJ (AgRg no Agravo em Recurso Especial No 1.729.897) que firmou entendimento pela dispensabilidade até mesmo da comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Leo Marui Melgar
, contra sentença em que foi condenado
à pena de
2 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa

pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n.o 10.826/03) (ID. 89633961 - Pág. 5/10).

Em suas razões recursais, almeja a
absolvição
pela atipicidade da conduta, haja vista que a arma apreendida em seu poder se encontrava desmuniciada e desmontada, consequentemente, não oferecia perigo ou risco a qualquer pessoa.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 89633959),
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer sumariado que segue (ID. 92278979):

“Sumário
: Apelação criminal – Condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Arma desmuniciada e desmontada – Atipicidade material – Improcedência – Lesão ao bem jurídico tutelado pela norma – Desnecessidade de demonstração de perigo concreto – Crime de perigo abstrato – Fato típico –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
19 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021